Tribunal: TJDFT
Processo: 0706399-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alice Maria da Silva Oliveira contra decisão proferida pelo juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 114388052 do processo referência) que, na ação de revisão contratual, processo n. 0736798-12.2021.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de Banco Pan S.A., indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Acolho a emenda retro. Retifique-se a classificação do feito para procedimento comum. 2. Há pedido de tutela de urgência. 3. Não estão presentes, no entanto, os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência vindicada, notadamente a probabilidade do direito invocado na inicial. 3.1. Com efeito, nos termos da emenda, a autora insurge-se contra itens do contrato, os quais não veiculam, necessariamente, e desde logo, conteúdo ilegal capaz de induzir a sua ineficácia liminar. Esses itens já foram objeto de exaustiva análise pelo Poder Judiciário, que teve oportunidade de fixar a sua validade, nos seguintes termos: 3.2. Taxa de juros remuneratórios superiores à média do mercado: Sabe-se que é permitida a estipulação de juros superiores à taxa de 12% ao ano e isso, por si só, não indica abusividade (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009), havendo necessidade de comprovação da onerosidade excessiva, não presente nos autos. 3.3. Quanto à estipulação de juros acima da taxa do mercado, verifica-se que, na data da celebração do contrato (06 de março de 2020), a taxa de juros contratada (2,01% ao mês) não destoava da média do mercado, conforme se extrai do relatório do Banco Central do Brasil. À época mencionada, a taxa de juros para pessoa física, a fim de adquirir veículos, variava entre 0,75 e 3,65 ao mês, entre 43 instituições financeiras pesquisadas, e o banco réu registrava uma taxa média de juros de 2,06% ao mês, concluindo-se daí que o autor obteve uma taxa dentro da média praticada pelo réu, não resultando, ao menos no que é suficiente para este incipiente estágio da cognição, qualquer ilegalidade. 3.4. Segue em anexo, para fins de comprovação, a tabela de juros médios relativa ao período especificado. 3.5. H (CET): "Afasta-se a pecha de nulidade quando o julgado não ultrapassa os limites do pedido, mas, ao contrário, examina os pleitos deduzidos na petição inicial e sua respectiva emenda. 2. O custo efetivo total (CET) possui caráter eminentemente informativo, porquanto inclui todas as despesas do consumidor ao contratar determinada operação de crédito, não representando, assim, a aferição exclusiva dos juros remuneratórios, sobretudo quando capitalizados mensalmente, conforme Resolução BACEN 3.517/2007." (Acórdão 1199401, 07110531720188070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.6. As matérias acima arguidas, portanto, bem como as demais constantes da inicial, dependem de prova robusta no sentido de sua existência, a qual deve ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no momento processual oportuno. 3.7. Também não é o caso de inverter o ônus da prova com fundamento no que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a matéria envolve apenas cálculos contábeis, cujos parâmetros constam do contrato a revisar, não havendo falar em hipossuficiência do consumidor para a produção probatória na espécie. 4. Com tais argumentos, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada na inicial. Os embargos de declaração opostos pelo autor/agravante foram rejeitados (Id 115701053). Em razões recursais (Id 33135447, pp. 7-16), afirma que estão presentes as duas figuras jurídicas necessárias à concessão da antecipação da tutela: a “prova inequívoca” e o “periculum in mora”. Assevera que tanto a lei quanto a doutrina e a jurisprudência apontam a necessária presença apenas do indício da fumaça do bom direito para modificação do contrato de financiamento para aquisição de veículo, uma vez que evidente o risco de inadimplência pela abusividade na cobrança de juros remuneratórios exorbitantes e diversos do pactuado. Diz que o perigo da demora encontra demonstração na necessidade de impedir, enquanto discutida a dívida em juízo, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA e análogos). Lembra o constrangimento pessoal e comercial irreversível causado ao devedor, pelo credor, com a adoção de tal medida. Diz da possibilidade de vir a sofrer prejuízo ainda maior, caso não seja concedida a liminar para permanecer na posse do veículo, pelo injusto despojamento do bem. Pede autorização para consignação em pagamento. Enfatiza se tratar de providência que, além de afastar a mora e garantir a proteção ao nome do devedor e a justa posse do veículo, evitará possível turbação da posse do automóvel a ser empreendida pela parte requerida. Colaciona jurisprudência. Pondera não estar se eximindo de cumprir a obrigação contratual, porque, deferida a liminar de consignação em pagamento, atenderá à determinação legal e efetuará os depósitos em conta judicial, com o que não será prejudicado pelos efeitos do inadimplemento. Sustenta não acarretar o requerimento de abstenção/exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito prejuízo para o agravado, porque ele dispõe de garantias, como o próprio veículo objeto do contrato e o depósito judicial dos valores para discussão da dívida. Aduz, estando a questão sub judice, existirem elementos suficientes para concessão da tutela de urgência, a fim de que seu nome não seja incluído em cadastro de proteção ao crédito e de que não haja a retirada do veículo de sua posse. Discorre sobre a função social dos contratos, sobre o princípio da liberdade contratual entre as partes e seu afastamento nos casos em que tal liberdade prevalece somente para uma das partes contratuais, causando desequilíbrio contratual. Pontua decorrer a cláusula geral da função social do contrato do princípio constitucional dos valores da solidariedade e da construção de uma sociedade mais justa (CF art. 3.o, inciso I). Diz ferir o agravado esses princípios, ao lhe informar saldo devedor três vezes superior ao valor financiado anteriormente. Afirma haver o agravado desrespeitado a boa-fé objetiva e a função social do contrato, porque não houve atenção aos interesses sociais, senão apenas aos do agravado, que enriquecerá absurdamente em seu prejuízo, como devedor. Diz querer cumprir a obrigação contratual, desde que a outra parte cumpra de forma justa o contratado. Aduz, existindo litígio pendente sobre o objeto do pagamento, no caso, do contrato de financiamento, ser devida a consignação em pagamento. Ressalta não ser prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Registra que o valor pleiteado para depósito judicial está conforme a atualização monetária legal prevista em planilha de cálculos/laudo técnico elaborado por profissional. Assinala não haver exclusão de valores pagos a título de mora, e sim compensação dos valores de juros de mora, multas e outros encargos contratuais cobrados do agravante de forma abusiva, visto que o valor financiado é bem menor que o cobrado. Diante o exposto, assevera o preenchimento dos requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, para requer o conhecimento e provimento do recurso. Requer a reforma liminar da decisão agravada para que determinada seja a não inclusão de seu nome/CPF em cadastro de restrição ao crédito (SPC/SERASA e análogos). Pede seja mantido o veículo em sua posse, evitando prejuízo de difícil e incerta reparação. Pleiteia o recebimento do pedido de consignação e o deferimento de autorização para efetuar o depósito mensal do valor considerado incontroverso das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial. Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (Id 108318234 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. Ao exame dos autos, verifico que o contrato celebrado em 6/3/2020, com previsão de pagamento da primeira parcela em 4/4/2020 (Id 110565312 do processo referência), há prova de quitação das primeiras dezoito parcelas. O agravante assevera, na exordial, ter celebrado o contrato de financiamento para a compra de veículo no valor de R$ 30.300,00 (trinta mil e trezentos reais) para pagamento em 48 meses, mas observou o valor total do financiamento ser de R$ 52.965,60 (cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Embora ele esteja ciente, desde a contratação, de a parcela mensal ter sido fixada expressamente, no instrumento contratual, em R$ 1.103,45 (mil cento e três reais e quarenta e cinco centavos), ele diz ser devido valor diverso e deseja consignar, em juízo, a quantia de R$ 507,83 (quinhentos e sete reais e oitenta e três centavos). Ao argumento de que é litigioso o objeto do pagamento, no caso, as prestações relativas ao contrato de financiamento, quer o agravante autorização para consignar em juízo a importância mensal que entende devida para assim afastar a mora e garantir a proteção de seu nome contra apontamento em cadastros restritivos de crédito e a manutenção do automóvel em seu poder. Nos termos dos arts. 334 e 335, ambos do Código Civil[2], o depósito judicial da coisa devida, quando realizado nos casos e forma legais, será considerado como pagamento, revelando-se apto a extinguir a obrigação. Ainda, referida consignação será cabível, entre outras hipóteses, quando houver litígio sobre o objeto do pagamento. Por sua vez, o Código de Processo Civil, ao disciplinar o procedimento especial de consignação em pagamento em seus artigos 539 a 549, prevê no art. 539[3] que, nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Consoante se extrai dos dispositivos legais, embora seja possível o ajuizamento de consignação em pagamento, o consignante deve cumprir determinados requisitos, entre os quais, a entrega para depósito da coisa devida. Concretamente, altera o agravante a importância quantitativa da coisa devida ao elaborar, unilateralmente, cálculo em que, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira agravada, aponta ser outro o valor da prestação ajustada em pagamento do empréstimo bancário que tomou. Com efeito, não se pode impor ao agravado, como credor, o recebimento de obrigação diversa da que lhe é devida, segundo contratualmente ajustado, ainda que mais valiosa seja a oferta, conforme lhe garante o art. 313 do Código Civil[4]. Menor razoabilidade há na pretensão deduzida pelo agravante que espera, com finalidade de evitar a mora, obter do juízo autorização para depósito em consignação de quantia controvertida e unilateralmente estipulada. Quer o recorrente, assim, que o Poder Judiciário acolha, liminarmente, parâmetro de contabilidade diverso do contratualmente ajustado e que resulta na apuração de quantia significativamente inferior à expressa no contrato como obrigação pecuniária a que, como mutuário, livremente se obrigou. Ademais, causa espécie que após cumprir regularmente as obrigações contratuais a autora/agravante repentinamente se diga prejudicada pela aplicação de taxa de juros conhecida na celebração do contrato e pela exação de prestação no valor estipulado no contrato, porque entende que outro percentual menor que o estipulado no negócio seja considerado em seu benefício. A diferença apontada pela parte autora entre o valor da parcela (R$ 1.103,45) e o que considera devido (R$ 507,83) reforça o entendimento de que o objetivo buscado é tão somente o de revisão contratual para alterar as cláusulas econômicas da avença, de modo a torná-las mais vantajosas para a recorrente. A consignação do valor que a autora/agravante considera devido, mesmo diverso do previsto no contrato, tem por escopo afastar a mora em relação às parcelas atrasadas para evitar a busca e apreensão e a negativação do nome nos cadastros protetivos de crédito. Quanto ao tema, vale destacar a seguinte lição da doutrina (grifos nossos)[5]: A consignação poderá ser levada a efeito nas hipóteses elencadas no art. 335 do Código Civil. É imprescindível que o solvens respeite os requisitos objetivos e subjetivos previamente ajustados para o pagamento, não sendo bastante o depósito para elidir a sua mora, já que o autor deve provar que tem razão (art. 336 do CC). Pois bem. Faculta-se, na ação consignatória, a ampla discussão sobre a interpretação e a legalidade de cláusulas contratuais, porquanto, mais do que prevenir a mora, busca-se declarar a existência ou não de eventual débito e o montante efetivamente devido, alcançando-se o valor líquido e certo a ser pago pelo devedor. O contrato (Id 110565312 do processo de referência), menciona, expressamente, a taxa de juros mensal capitalizada de 2,01% ao mês e de 27,01% ao ano, e o custo efetivo total – CET de 2,52% ao mês e de 35,42% ao ano. Considerando as taxas de juros mensais e anuais estabelecidas, as quais encerram percentagem anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por evidente a contratação de encargos remuneratórios com capitalização mensal de juros, com prévio e inequívoco conhecimento do recorrente. Quanto ao ponto, malgrado as previsões constantes no Decreto 22.626/1933[6], entre elas a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal, deve ser considerado o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Além disso, a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01[7], possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.827/RS (Tema 246 e 247), sob a sistemática de recursos repetitivos, entendeu válida a cláusula que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, clara quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Na oportunidade, confira-se a ementa que traz a tese firmada em referência: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (...) (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) No mesmo diapasão, em outra oportunidade, também em julgamento de recurso sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 953), foi reafirmada a possibilidade de cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo quando presente expressa pactuação (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). Destaquem-se, ainda, os enunciados 539 e 541 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente transcritos: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/20010, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Assim, a previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12%, por si só, não possui o condão de caracterizar ilegalidade ou abusividade e de determinar a revisão contratual. No caso, a previsão de capitalização de juros foi prevista de forma expressa e as taxas foram claramente definidas, juntamente com a periodicidade da capitalização, o valor da dívida, os prazos para pagamento e os encargos respectivos. Dessa forma, em exame preliminar da matéria, não há que se falar em abusividade ou excesso de cobrança em razão da incidência de juros nos valores a serem pagos pelo devedor. Sobre o tema, destacam-se os claros julgados deste e. Tribunal de Justiça, abaixo transcritos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. 1. A cobrança de juros capitalizados em cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/04, é admitida. Precedentes desta Corte. 2. O STF, no julgamento do RE 592.377, considerou constitucional o art. 5o da MP 2.170-36/2001, que possibilitou a capitalização mensal de juros. Assim, essa modalidade de capitalização mensal operada nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido. (...) (Acórdão 1234408, 00001790920178070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. PRELIMINARES. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS. PACTUADA LIVREMENTE.(...) III - As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às instituições financeiras. Não há, no processo, prova da taxa de juros utilizada, nem da alegada cobrança abusiva. O julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1061530/RS não se aplica às cédulas de crédito bancário IV - A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/04. V - Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização (Súmulas 539 e 541). REsp 1.388.972/SC (Tema 953) julgado pelo rito dos recursos repetitivos. VI - O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC. VII - (Acórdão 1228140, 07174256320198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a Súmula 596 do STF[8] preconiza que as disposições do Decreto n. 22.626/33 não se destinam às taxas de juros e outros encargos cobrados pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional. O entendimento adotado pela jurisprudência é o de que, com a entrada em vigor da Lei n. 4.595/1964, foi afastado o limite de 12% (doze por cento) ao ano fixado pelo referido decreto. Destarte, a estipulação contratual relativa a juros guarda conformidade com o conjunto normativo aplicável às instituições financeiras do país, as quais são reguladas pela Lei n. 4.595/1964, que dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. Desse modo, não é dado ao Poder Judiciário interferir na relação jurídica que estabeleceram as partes, entre si, para modificar os termos da avença, que, conquanto respeite os limites da legalidade, se mostrou, depois de contratada, em valoração subjetiva do devedor, representativa de abuso. Ausente flagrante abusividade, não há que se falar na probabilidade do direito, sustentada pelo agravante. Consoante ressaltado pelo ilustre magistrado, “verifica-se que, na data da celebração do contrato (06 de março de 2020), a taxa de juros contratada (2,01% ao mês) não destoava da média do mercado, conforme se extrai do relatório do Banco Central do Brasil. À época mencionada, a taxa de juros para pessoa física, a fim de adquirir veículos, variava entre 0,75 e 3,65 ao mês, entre 43 instituições financeiras pesquisadas, e o banco réu registrava uma taxa média de juros de 2,06% ao mês, concluindo-se daí que o autor obteve uma taxa dentro da média praticada pelo réu, não resultando, ao menos no que é suficiente para este incipiente estágio da cognição, qualquer ilegalidade.” Nesse mesmo sentido, inviável a pretensão da agravante de impedir a eventual negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois o agravado, como credor, ao assim proceder, apenas exercerá de forma regular seu direito à proteção do crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade na cobrança não se logrou ser demonstrada. Não está demonstrada, portanto, a probabilidade do direito e de provimento do recurso para evitar a inscrição do nome do agravante em cadastros protetivos de crédito e a busca e apreensão do veículo dado em garantia de alienação fiduciária do mútuo contratado, porque não há plausibilidade no reconhecimento do direito de consignar, em juízo, valor de prestação diverso daquele contratado, mediante cálculo unilateral e pessoalmente realizado, porque o credor/agravado, em princípio, tem o direito de receber regularmente o valor da prestação estipulado no contrato. Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Considero também como não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “prejuízos de difíceis e incertas reparações” (Id 33135447, p. 3), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[9]. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[10].Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 334. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais. Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento. [3] Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. [4] Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. [5] Farias, Cristiano Chaves de. Netto, Felipe Braga. Rosenvald, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2020, p.576. [6] Art. 1o. É vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062). - Código Civil de 1.916: Art. 1.062. A taxa dos juros moratórios, quando não convencionada (art. 1.262), será de seis por cento ao ano. Art. 4o. E proibido contar juros dos juros: esta proibição não compreende a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. [7] Art. 5o Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. [8] As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. [9] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [10] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;